Tribunal: TJDFT
Processo: 0749104-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE PENA. COEFICIENTES IMAGINÁRIOS. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. HIERARQUIA DAS FASES. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME MAIS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No que tange à primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária deste Tribunal tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente de 1/8 (um oitavo), estabelecido mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o referido coeficiente imaginário para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 1.1. Adotado o referido critério, deve ser mantida a pena-base.
2. Embora, na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência também tenha adotado o critério de 1/6 (um sexto), sobre a pena-base, quando não houver fundamentação concreta que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal, também se mostra adequado o aumento da pena na mesma quantidade adotada na fase antecedente, por uma circunstância judicial negativa, porquanto em consonância com o critério escalonado de gravidade das fases da dosimetria da pena.
3. Ainda que cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, mostra-se correta a fixação de regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena quando se tratar de réu reincidente, nos termos da Súmula n. 269-STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.